Tribunal: TCU
Processo: 025.552/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação constante de acórdão referente à irregularidade verificada na execução de convênio, cujo objeto era a realização de obras para a implantação do Anel Viário de Ji-Paraná/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento do Acórdão 243/2015-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, proferido nos autos do TC Processo 028.560/2013-2 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro o art. 243 do RI/TCU, em: 9.1. considerar cumprido o Acórdão 243/2015-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro; 9.2. tornar insubsistente a determinação constante do item 8.5.c do Acórdão 188/2002-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Marcos Vinicios Vilaça; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão à Procuradoria do Estado de Rondônia e ao Dnit, esclarecendo que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. apensar os autos ao TC Processo 028.560/2013-2 .